Tribunal: TJES
Processo: 0013451-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013451-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUANA CEZARI GUIDI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO –
AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CONFORME PARÂMETROS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto.

2.
Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que a apelante foi considerada contraindicada em 4 (quatro) características.

3.
Para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, e o laudo psicológico que contraindicou a apelante foi elaborado por profissional habilitado (psicólogo), utilizando os parâmetros previamente estabelecidos. Mostra-se descabido, portanto, que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um expert nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico.

4.
Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não há a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados.

5.
Por fim, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame. Precedentes deste e. TJES.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUANA CEZARI GUIDI

contra a r. sentença (fls. 327/329) que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 356/) aduz, em síntese, que a sentença é nula por suprimir a etapa de instrução probatória consistente na realização de perícia, a qual demonstraria as ilegalidades na aplicação e na correção do teste psicossomático, bem como por ter grave vício de fundamentação, diante de sua extrema generalidade.

Acrescenta que na sentença não foi apreciada a tese de que seus atributos psicossomáticos deveriam ser analisados pela técnica global, sendo certo que há contradição nos resultados quanto às características em que foi aprovado e reprovado.

Defende, também, que a sentença foi omissa quanto à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia indicando notória falha na aplicação e correção de características nas quais o apelante teria sido reprovado.

Por fim, afirma que não foram descritos de forma objetiva os critérios que orientam o teste psicossomático em sua completude, e que não teve acesso aos fundamentos de sua não-recomendação, uma vez que, para ter acesso ao teste, deveria necessariamente estar acompanhado de um profissional de psicologia.

Ao final, requer seja reformada a sentença, com sua consequente aprovação na etapa psicossomática do referido concurso e demais desdobramentos pertinentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo às fls. 401/414 e pelo Instituto AOCP às fls. 433/469 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 5485779).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013451-60.2019.8.08.0024

APELANTE: LUANA CEZARI GUIDI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUANA CEZARI GUIDI

contra a r. sentença (fls. 327/329) que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 356/) aduz, em síntese, que a sentença é nula por suprimir a etapa de instrução probatória consistente na realização de perícia, a qual demonstraria as ilegalidades na aplicação e na correção do teste psicossomático, bem como por ter grave vício de fundamentação, diante de sua extrema generalidade.

Acrescenta que na sentença não foi apreciada a tese de que seus atributos psicossomáticos deveriam ser analisados pela técnica global, sendo certo que há contradição nos resultados quanto às características em que foi aprovado e reprovado.

Defende, também, que a sentença foi omissa quanto à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia indicando notória falha na aplicação e correção de características nas quais o apelante teria sido reprovado.

Por fim, afirma que não foram descritos de forma objetiva os critérios que orientam o teste psicossomático em sua completude, e que não teve acesso aos fundamentos de sua não-recomendação, uma vez que, para ter acesso ao teste, deveria necessariamente estar acompanhado de um profissional de psicologia.

Ao final, requer seja reformada a sentença, com sua consequente aprovação na etapa psicossomática do referido concurso e demais desdobramentos pertinentes.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a pretensão da apelante é garantir seu prosseguimento no concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES - Edital 01/2018, na medida em que foi aprovada e classificada nas três primeiras etapas, mas na quarta etapa (avaliação psicossomática) foi considerada contraindicado pela Banca Examinadora da AOCP.

E, neste sentido, depura-se da petição inicial a formulação de inúmeros questionamentos direcionados ao teste psicossomático aplicado no referido concurso público.

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).

In casu
, há legislação específica prevendo a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso do Policial Militar Civil e do Bombeiro Militar na carreira, qual seja, a Lei nº. 6.184/2000. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”.

Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que o edital, em sua versão original, estabeleceu que seria eliminado o candidato que fosse considerado contraindicado em qualquer dos critérios examinados. E, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, o candidato seria considerado CONTRAINDICADO se não atingisse os percentis esperados em três ou mais características.

Nesta seara, não desconheço o firme posicionar deste e. Tribunal de Justiça
1
no sentido de que foi ilegal a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, de retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.

A apelante, contudo, foi considerada contraindicada em quatro características (atenção concentrada, fluência, sociabilidade ou franqueza). Logo, a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia no resultado da sua avaliação psicológica, pois foi reprovada em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

Saliento que para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, segundo o qual “
a Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo
”.

Ademais, vislumbro que o laudo psicológico que contraindicou a apelante (fls. 61/62) foi elaborado por profissional habilitado – psicólogo –, o qual declarou que: “
Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TSP; TEACO-FF - Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as caracteristicas de personalidade foi utilizado o teste BFP - Bateria Fatorial de Personalidade
”. Portanto, foram utilizados, dentro dos parâmetros do edital, critérios previamente estabelecidos.

Desta forma, entendo descabido que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um
expert
nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico.

Em julgamento de demanda semelhante, este e. Tribunal de Justiça consignou que “
embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro ‘treinamento de respostas’ que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa
” (TJ-ES - AC: 00131398420198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021).

Além disso, na prática, não há como realizar um paralelo entre exames psicotécnicos feitos pelos candidatos em momentos distintos, ainda que pela mesma banca examinadora, uma vez que cada avaliação psicológica deve levar em consideração o perfil adequado e o momento atual do candidato, pois nada obsta que ele esteja psicologicamente apto em um dado momento e depois, em razão de diversos fatores, seja considerando inapto.

Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados.

Assim, não há que se falar na realização de prova pericial pretendida pela apelante, já que esta se mostra desnecessária à vista da prova documental produzida nos autos (art. 464, § 1º, II, do Código de Processo Civil – CPC), não sendo possível, por esta razão, acolher a tese de cerceamento do direito de defesa.

Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.

A respeito, vejamos o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATA CONTRAINDICADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00131398420198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Tampouco merecem prosperar as alegações da apelante de que a sentença seria nula por generalidade em sua fundamentação. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui firme orientação no sentido de que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que resolva a lide que lhe fora submetida de forma coerente e fundamentada. Neste sentido:

(...). Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional . (...). ( AgInt no REsp 1900347/SE , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

(...). Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio . (...). ( AgInt no AREsp 1354927/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021).

E a r. sentença ora vergastada está fundamentada de forma bastante suficiente quanto aos motivos pelos quais entendeu pelo julgamento de improcedência do pedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Apelação Cível/remessa necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 02-06-2021; Apelação Cível/remessa necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 22-01-2021 .

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 01/08/2023:

Acompanho o E. Relator.